Tribunal: TCU
Processo: 011.787/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7774/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.787/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando Cleber Benicio (XXX.561.493-XX); Francisco de Assis Rodrigues Ribeiro (XXX.737.383-XX); Geziel Dionizio de Lima (XXX.713.872-XX); Jandira Betineli (XXX.990.838-XX); Joao Batista de Carvalho (XXX.127.267-XX); Joaquina Vilas Boa da Silva (XXX.516.321-XX); Lisete Correa Favila (XXX.067.750-XX); Maria Cleonice Maciel da Cunha (XXX.510.504-XX); Rubenita Chagas Ferreira (XXX.568.823-XX); Valderes Carneiro Alves (XXX.968.754-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.